Tribunal: TCU
Processo: 018.256/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022024, modalidade Pregão e Uasg 158444 (Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuosde vigilância patrimonial armada, durante o período diurno e noturno a seremexecutados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra)

Inteiro teor:
Acórdão 1713/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, nos arts. 143, V, "a", 169, III, 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, § 1o, 106, § 4o, II, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação e considerar prejudicada a continuidade da sua avaliação, em razão do baixo risco, da baixa materialidade e da baixa relevância de seu objeto, constatados no exame sumário; b) comunicar os fatos ao Instituto Federal do Amazonas - Campus Manaus Zona Leste para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para a Auditoria Interna do Instituto Federal do Amazonas, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da representação, da instrução à peça 32 e deste acórdão; c) informar o representante acerca desta deliberação; d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 018.256/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal do Amazonas - IFAM - Campus Manaus Zona Leste. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Pedro Paulo Sousa Lira (11414/OAB-AM), representando Sioux Serviço de Segurança Privada Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.